Tribunal: STF
Processo: RE 698531
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-20
Data de publicação: 2014-03-20

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – PIS – EMPRÉSTIMO E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA – DESPESAS – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO – ARTIGO 3º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 10.637/2002 – VEDAÇÃO – ISONOMIA TRIBUTÁRIA E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DE BENS E SERVIÇOS. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da eventual ofensa aos artigos 150, inciso II, e 152 da Constituição de 1988 por disciplina legal restritiva de créditos da contribuição ao PIS, na sistemática não cumulativa, consideradas operações de empréstimo e aquisição de máquinas e equipamentos com pessoas jurídicas estrangeiras.